Tribunal: TJBA
Processo: 0305021-29.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305021-29.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: E R DE CARVALHO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA INTEGRALMENTE CONSIDERADA E DECIDIDA. EMBARGANTE QUE NÃO APONTA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPÓSITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PRESERVADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I – O Embargante não aponta qualquer vício passível de solução pela via horizontal. II – A ausência de pressuposto de embargabilidade acarreta sua rejeição, ainda que anunciado propósito de prequestionamento. III – Dispositivos constitucionais devidamente preservados no julgado. Embargos não Acolhidos. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0305021-29.2012.8.05.0039, figurando como embargante BANCO BRADESCO SA e como embargado o E R DE CARVALHO e outros. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2025. Presidente DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça